Tribunal: TJES
Processo: 0003715-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Subsídios; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003715-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ES e outros (2)

APELADO: AMARO LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO –

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 –
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1093 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– LEI COMPLEMENTAR Nº 190/22 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Tema 1093, da repercussão geral, bem como da ação direta de inconstitucionalidade nº 5469, concluiu pela inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas do imposto sob circulação e serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela emenda constitucional nº 87/2015, sem a prévia edição de lei complementar federal.

2. O STF estabeleceu que a decisão proferida no mencionado

ju
l
gamento
deveria começar a produzir efeitos
a partir de
01
.
01
.202
2,
ressalvada
s da incidência da tese
as ações
que já estavam
em curso
até o dia
24.02.2021 (quando iniciado o julgamento do Tema 1093).

3
.
Na data de 29 de novembro de 2023,
foram julgadas improcedentes, pel
o
Supremo Tribunal Federal, as ações diretas de inconstitucionalidade de números 7066, 7070 E 7078, concluindo-
se
que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, não se aplicando, contudo, o princípio da anterioridade anual
– na medida em que o aludido ato normativo não criou tributo novo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” impetrado por AMARO LTDA, ora Apelada, contra ato supostamente coator atribuído ao Sr. Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, sendo Apelante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em primeira instância, a Apelada pretendeu o reconhecimento do direito de não ser obrigada ao recolhimento do DIFAL relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, já realizadas e futuras, até a edição de lei complementar nacional regulamentando o tributo.

Pela sentença de fls. 297/300, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança postulada, extinguindo a exigibilidade do tributo até a data de início de vigência da Lei Complementar Federal nº 190/2022

Nas razões recursais (id 7009958), o Apelante sustenta que o caso se amolda ao Tema 1093 do STF, não se enquadrando nas hipóteses em que há ressalva a sua aplicação. Sob essa perspectiva, afirma ser legítima a cobrança do ICMS/DIFAL, razão pela qual requer seja reformada a sentença e denegada a segurança.

A Apelada, intimada para se manifestar no id 7009960, não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003715-47.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: AMARO LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” impetrado por AMARO LTDA, ora Apelada, contra ato coator atribuído ao Sr. Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, sendo Apelante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em primeira instância, a Apelada pretendeu o reconhecimento do direito de não ser obrigada ao recolhimento do DIFAL relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, já realizadas e futuras, até a edição de lei complementar nacional regulamentando o tributo.

Pela sentença de fls. 297/300, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança postulada, extinguindo a exigibilidade do tributo até a data de início de vigência da Lei Complementar Federal nº 190/2022

Nas razões recursais (id 7009958), o Apelante sustenta que o caso se amolda ao Tema 1093 do STF, não se enquadrando nas hipóteses em que há ressalva a sua aplicação. Sob essa perspectiva, afirma ser legítima a cobrança do ICMS/DIFAL, razão pela qual requer seja reformada a sentença e denegada a segurança.

A Apelada, intimada para se manifestar no id 7009960, não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a apurar se é devido, ou não, o recolhimento do DIFAL pela Apelada nas operações interestaduais.

Quanto à questão substancial, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, da repercussão geral, bem como da ação direta de inconstitucionalidade nº 5469, concluiu pela inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas do imposto sobre circulação e serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela emenda constitucional nº 87/2015 e realizada sem a prévia edição de lei complementar federal.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a decisão referente ao Tema 1093 começaria a produzir efeitos em 01.01.2022, não estando sujeitas ao entendimento fixado as ações que já estavam em curso quando iniciado o julgamento – isto é, aquelas ajuizadas até 24.02.2021.

É o que se depreende do seguinte excerto da ementa do aludido julgado:

“(...)

4. Tese fixada para o Tema nº 1093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

(...)

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(...)”

No caso sob exame, conforme se observa na fl. 02 dos autos físicos, o mandado de segurança foi impetrado em 25.02.2021, após o marco temporal atrelado à modulação de efeitos. Portanto, a hipótese em análise deve se submeter à tese editada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093.

Assim, é preciso acolher a tese recursal no que tange à aplicação do entendimento estabelecido Supremo Tribunal Federal ao caso. Entretanto, a respeito da exigibilidade do DIFAL, são necessárias algumas considerações.

A União Federal, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05.01.2022, regulamentando a incidência do denominado ICMS-DIFAL.

Ressalta-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal pronunciou-se a respeito da aplicação dessa medida normativa ao analisar conjuntamente as ações diretas de inconstitucionalidade tombadas sob os números 7066, 7070 e 7078 – cujo julgamento encerrou-se no dia 29.11.2023.

Nesse contexto, a Corte Superior concluiu que a Lei Complementar Federal n.º 190/2022 deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, não se submetendo, contudo, ao princípio da anterioridade anual – na medida em que o aludido ato normativo não criou tributo novo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.

Esse entendimento já vinha sendo aplicado no âmbito da Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, haja vista que o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 faz referência expressa à observância do disposto no artigo 150, inciso III, alínea
“c”,
da Constituição Federal. Confira-se:

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022
– INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL E
APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
–
PREVISÃO EXPRESSA NA LC 190/2022
– OPÇÃO DO LEGISLADOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015, que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar.

2.
Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022
.

3.
A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no ano de 2022.

4. Lado outro,
a cobrança do tributo deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária/Apelação, 5006530-92.2022.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
26/07/2023
). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença hostilizada e conceder, em parte, a segurança postulada, a fim de determinar a inexigibilidade do diferencial de alíquota apenas pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar nº. 190/2022, limitando-se os efeitos financeiros na forma da Súmula 271, do Supremo Tribunal Federal.

Sem honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões